Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARBITRALMENTO DE ALUGUEL. PRODUÇÃO DE PROVAS DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS.
1. É lícito ao juiz determinar a emenda da inicial para serem juntados documentos necessários à propositura da ação, considerando que se trata de requisito extrínseco à formação do processo. Inteligência do art. 320 do CPC.
2. As questões de fato, que demandarem a produção de provas de alta indagação, devem ser apreciadas pelas vias ordinárias, em sede própria. Orientação jurisprudencial do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.